Tribunal: TJDFT
Processo: 0707602-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RETORNO AO CARGO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PERMANÊNCIA DO ESTADO DE INVALIDEZ. LAUDOS MÉDICOS OFICIAIS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A reversão de aposentadoria por invalidez condiciona-se à comprovação, por junta médica oficial, da reabilitação do servidor para o exercício do mesmo cargo que ocupava anteriormente à aposentação, nos termos do artigo 34 e 35 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
2. Os laudos apresentados pelo médico particular que acompanha a Autora/Apelante não podem se sobrepor às conclusões da junta médica oficial, corroboradas pelo perito do juízo, no sentido da permanência da condição de invalidez e consequente impossibilidade de reversão da aposentadoria.
3. Antes da aposentadoria por invalidez, a Autora/Apelante ocupava o cargo de Enfermeira, para o qual, em razão da patologia que a acomete, o retorno é inviável, consoante todos os laudos médicos acostados aos autos, inclusive o do próprio psiquiatra que a acompanha, segundo o qual ela “reúne condições para o retorno ao trabalho, mas fora de hospital”.
4. A comprovada impossibilidade de retorno da Autora/Apelante ao exercício das mesmas funções, no mesmo cargo que ocupava, inviabiliza o pleito de reversão da aposentadoria por invalidez.
5. Apelação conhecida e não provida.